Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito. Mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso restrito, para garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir.
3. A gravidade concreta do crime – porte de arma de fogo e de munições de uso restrito no curso de investigação por homicídio qualificado, em razão da qual foi expedido mandado de prisão preventiva -, evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do paciente, que cometeu novo crime enquanto respondia a ação penal por homicídio, com mandado de prisão a ser cumprido, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 16, caput; CPP, arts. 312, 313 e 315, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/11/2020; AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022; HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/03/2020.